Tribunal: TJMT
Processo: 0005504-87.2014.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005504-87.2014.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), ANDRE FELIPE DA SILVA - CPF: 047.695.431-23 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO, HOMICÍDIO CONSUMADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ROUBO MAJORADO – INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME – DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS – COMETIMENTO DE NOVO CRIME – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE –

DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO – LAPSO TEMPORAL NÃO DECORRIDO – JULGADOS DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“A

Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.557.461/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/3/2018, alterou

seu entendimento para estabelecer como marco inicial para a concessão

de

benefícios,

após

a

unificação das penas, a data da última

prisão

do apenado ou a data da última infração disciplinar.”

(STJ, AgInt no REsp 1836028/PR)

O reeducando não faz jus à transferência para o regime menos gravoso se, após a modificação do marco inicial por descumprimento de condições impostas e cometimento de novo crime, não decorreu o lapso temporal para preenchimento do requisito objetivo. (STJ, AgRg no HC 442009/SP; TJMT,

AgExPe no 151827/2016)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0005504-87.2014.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 413

COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: ANDRÉ FELIPE DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por ANDRÉ FELIPE DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (Código 365622), que indeferiu a progressão ao regime semiaberto, decorrente de condenações por tentativa de homicídio, homicídio consumado, ocultação de cadáver e roubo majorado
– art. 121,
caput
, §4o
in fine
, c/c art. 14, II;
art. 121, §2o, I e II, c/c art. 211,
caput
, c/c art. 69;

art.
157, §2o, II, todos do CP – (ID
23767471
)
.

O agravante sustenta que teria cumprido o requisito objetivo para a progressão de regime.

Pede o provimento para progressão ao regime semiaberto (ID
23767463
).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (
ID 23767488
).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (
ID 23767487
).

A i. 10a Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Execução Penal – Indeferido o pedido para progressão de regime prisional do reeducando – Inconformismo defensivo – Recurso de agravo em execução sustentando que houve o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo – Preenchimento do requisito objetivo exigido por lei – Não houve o preenchimento – Reeducando que cometeu falta grave e a data base para a concessão dos benefícios foi alterada para 26.05.2017, sendo apto para a progressão apenas em 02.07.2021 – Para concessão da progressão de regime, tanto os requisitos objetivos e subjetivos devem ser preenchidos – Não comprovação do preenchimento do requisito objetivo – Pelo desprovimento do recurso”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 30860969)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR.
MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este Agravo em Execução Penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravante para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

Extrai-se dos autos que o agravante possui as seguintes condenações:

- 4 (quatro) anos de reclusão por tentativa de homicídio majorado [vítima tinha mais de 60 anos de idade] – art. 121,
caput
, §4o
in fine
, c/c art. 14, II, ambos do CP – praticado em 29.11.2011 no Município de Nossa Senhora do Livramento. A sentença condenatória transitou em julgado em 7.8.2019 (seeu.pje.jus.br);

- 13 (treze) anos de reclusão por homicídio e ocultação de cadáver em concurso material –
art. 121, §2o, I e II, c/c art. 211,
caput
, c/c art. 69 do CP – praticado em 24.2.2012 no Município de Nossa Senhora do Livramento. O acórdão transitou em julgado em 15.10.2014 (ID 23768479);

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por roubo qualificado – art. 157, §2o, II, do CP – praticado em 20.5.2015 na Comarca de Várzea Grande. O acórdão transitou em julgado em 18.10.2016 (ID 23768482).

Em 3.3.2015, o Juízo da Execução Penal concedeu prisão domiciliar ao agravante, pelo período de 3 (três) meses, para tratamento fisioterápico, mediante condições (ID 23768468).

Em 20.5.2015, o agravante cometeu roubo, majorado pelo concurso de pessoas, cujo acórdão transitou em julgado em 18.10.2016 (ID 23768482).

Em 29.11.2016, o Juízo da Execução Penal revogou a prisão domiciliar, determinou a expedição de mandado de prisão e ordenou a retificação do cálculo da pena, por ter sido considerado que o agravante
“não apresenta desde o ano de 2015 qualquer atestado médico que justifique a manutenção de sua prisão domiciliar e, ainda, que em tese, praticou novo crime”
(Geraldo F. Fidelis Neto, juiz de Direito – ID

23768480).

Em 26.5.2017, o agravante foi preso (seeu.pje.jus.br).

Em 7.2.2019, fora indeferido o pedido de progressão ao regime semiaberto do agravante nestes termos:

“Da análise dos autos, em que pese a elaboração de exame criminológico (fls. 331/334) e atestado de comportamento carcerário à fl. 375, fato é que o requisito objetivo não foi alcançado, uma vez que se dará apenas em 02.07.2021.

Diante disso, em consonância com o parecer ministerial de fl. 376, e pelo fato de que o implemento do requisito objetivo é imprescindível para a concessão de progressão regimental, indefiro o pedido formulado pela defesa.”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito – ID 23767471)

Pois bem.

O agravante, durante cumprimento de pena em prisão domiciliar, descumpriu condições impostas pelo Juízo da Execução Penal e cometeu novo crime em 20.5.2015 [roubo].

Nesse contexto, ocorreu a alteração da data-base para concessão de benefícios, correspondente a data da última prisão [26.5.2017], consoante entendimento firmado do c. STJ,
in verbis
:

“A

Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.557.461/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/3/2018, alterou

seu entendimento para estabelecer como marco inicial para a concessão

de

benefícios,

após

a

unificação das penas, a data da última

prisão

do apenado ou a data da última infração disciplinar.”

(AgInt no REsp 1836028/PR – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 19.12.2019)

Após a modificação do marco inicial, o requisito objetivo será preenchido somente em
5.5.2022, segundo Relatório da Situação Processual Executória, extraído do sistema
seeu.pje.jus.br (acesso em 3.3.2020).

Logo, o agravante não faz jus à transferência para o regime menos gravoso, visto que não decorreu o lapso temporal necessário para a progressão (STJ, AgRg no HC 442009/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 8.6.2018; TJMT, AgExPe no 151827/2016 – Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 15.2.2017.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020